Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTUM. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. ADEQUADA E PROPORCIONAL. EXASPERAÇÃO. IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Vitor Souza Moreira, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 76965219), contra a sentença (Id. 76965217) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 76963886) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 150, caput, do Código Penal. 2.1. Asseverou que o denunciado ingressou clandestinamente, sem autorização e contra a vontade do morador, na residência da vítima Daniel Guedes da Silva, tendo sido surpreendido no interior do imóvel após barulho na varanda.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a materialidade e a autoria estavam devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, de sua esposa, de informante e da confissão do réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. 3.1. Ressaltou que o crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se com a simples entrada não autorizada, sendo irrelevante o propósito ou a intenção do agente. 3.2. Destacou, ademais, que o réu possui maus antecedentes, e que a reincidência é específica, havendo condenações anteriores aptas a justificar a exasperação da pena-base e o aumento na segunda fase da dosimetria. 3.3. Por essas razões condenou o ora apelante às sanções penais do art. 150, caput, do Código Penal, reconhecendo a reincidência e fixando pena proporcional à gravidade dos fatos.
4. Em suas razões recursais (Id. 76965219) o recorrente verbera, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. 4.1. Alega que o Juízo singular utilizou argumentos vagos e genéricos, sem especificar quais circunstâncias teriam motivado a exasperação. 4.2. Assevera, ademais, que a valoração das circunstâncias e dos motivos do crime não pode tomar por base elementos integrantes do próprio tipo penal. 4.3. Pleiteia, portanto, a mitigação da pena-base, com consequente redimensionamento da reprimenda final.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 76965222 e Id. 77494018), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a sentença recorrida observou todos os parâmetros legais, e que os maus antecedentes e a reincidência estão plenamente demonstrados pelos registros judiciais, sendo idônea a fundamentação para a exasperação da pena-base.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 77494018).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a dosimetria da pena, especialmente em relação a elevação da pena-base e o reconhecimento da reincidência, observou os critérios da norma elencada no art. 59 do Código Penal e o dever de fundamentação previsto na regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas, não havendo insurgência específica quanto à condenação em si.
10. A controvérsia restringe-se à dosimetria. 10.1. O Juízo de origem fundamentou a exasperação da pena-base com base em maus antecedentes, o que se encontra amplamente demonstrado na FAP, que registra duas condenações definitivas por furto (Id. 234505981), anteriores ao fato.
11. A utilização de condenação distinta para majorar a pena-base (maus antecedentes) e outra para caracterizar a agravante de reincidência é plenamente admitida, desde que não haja bis in idem, o que não ocorreu no caso concreto.
12. Observe-se que a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, acréscimo moderado sobre o mínimo legal, dentro da discricionariedade vinculada do Juízo singular (art. 59 do CP), e com fundamentação concreta: maus antecedentes, ausência de motivos justificadores e circunstâncias da conduta reveladoras de periculosidade social.
13. Afigura-se evidente que o aumento pela reincidência na segunda fase da dosimetria também foi corretamente aplicado, pois, insista-se, há condenação definitiva anterior ao fato (Id. 76965212), não utilizada na primeira fase, razão pela qual não há bis in idem e, além disso, a aplicação da agravante é obrigatória.
14. Por essas razões a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção fixada pelo Juízo singular mostra-se adequada e proporcional, não comportando redução ou substituição, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente mantida.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2020100; Acórdão no 2060124; e Acórdão no 2057401.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: É idônea a exasperação da pena-base quando fundamentada em maus antecedentes comprovados, sendo legítima a utilização de condenações distintas para valorar negativamente a primeira fase da dosimetria e reconhecer a agravante de reincidência, sem configuração de bis in idem.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 59, 61, inc. I, e 150, caput, todos do CP; e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2020100; Acórdão no 2060124; e Acórdão no 2057401.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.